Tribunal: STJ
Processo: 5002951-15.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1878194 - PR (2020/0135222-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: IOLANDA ALIPIO PEDROSO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO BERNARTT - PR011363
RAFAEL EDUARDO BERNARTT - PR033792
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
TIAGO SUÑÉ COELHO SILVA - PR098712
RECORRIDO
: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: JAQUELINE DO ESPÍRITO SANTO PATRUNI - PR044180
FABIOLA DE NEGREIROS GUIMARAES ARNALDI - PR041099
INTERES.
: IVONE DE FATIMA VIANA DO CARMO
INTERES.
: WALDIR VIANA DO CARMO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO BERNARTT - PR011363
RAFAEL EDUARDO BERNARTT - PR033792
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Verifica-se que o dispositivo legal apontado como violado não se
encontra prequestionado no acórdão combatido, nem mesmo de modo
implícito. Além da apontada omissão, nem sequer foram opostos embargos
de declaração para suprir a deficiência. As razões recursais também não
alegam negativa de prestação jurisdicional. Ante a deficiência técnica do
recurso, incide, por analogia, a Súmula 282/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7c5ae912-93ae-4088-99c2-3bf3a5e5c979

RECURSO ESPECIAL No 1878194 - PR (2020/0135222-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: IOLANDA ALIPIO PEDROSO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO BERNARTT - PR011363
RAFAEL EDUARDO BERNARTT - PR033792
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
TIAGO SUÑÉ COELHO SILVA - PR098712
RECORRIDO
: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: JAQUELINE DO ESPÍRITO SANTO PATRUNI - PR044180
FABIOLA DE NEGREIROS GUIMARAES ARNALDI - PR041099
INTERES.
: IVONE DE FATIMA VIANA DO CARMO
INTERES.
: WALDIR VIANA DO CARMO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO BERNARTT - PR011363
RAFAEL EDUARDO BERNARTT - PR033792
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Verifica-se que o dispositivo legal apontado como violado não se
encontra prequestionado no acórdão combatido, nem mesmo de modo
implícito. Além da apontada omissão, nem sequer foram opostos embargos
de declaração para suprir a deficiência. As razões recursais também não
alegam negativa de prestação jurisdicional. Ante a deficiência técnica do
recurso, incide, por analogia, a Súmula 282/STF.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IOLANDA ALIPIO PEDROSO,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
1. Verificado que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos
arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes
de dificultar o julgamento de mérito, o Juiz determinará que o autor a
emende, ou a complete, no prazo de 15 dias. Não cumprida a determinação,
correta a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito,
com fundamento no art. 485, I, do CPC. Inteligência do art. 321, parágrafo
único, do CPC.
2. No caso de indeferimento da petição inicial com base no art. 485, I, do
CPC, não há necessidade de intimação pessoal, ademais o disposto no § 1o
deste dispositivo refere-se somente aos caso de extinção do processo
Documento eletrônico VDA48206745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: e5390a0b-00fb-47ec-8347-f39337e184d9

previsto nos incisos II e III, cuja intimação também pode ser suprida por meio
(e-STJ fl. 1.031)
do sistema E-Proc.

No recurso especial (e-STJ fls. 1.046/1.055), alega-se violação do art. 330
do Código de Processo Civil. Aduz a recorrente que a sentença "carece de reforma, eis
que, apesar da extinção ser cabível em tal situação, não se aplica ao caso em apreço,
posto que, faz-se necessária PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE,
consignando que a inércia acarretaria a extinção do feito, inexistente no feito em
questão."
Defende que os requisitos necessários para a configuração da necessidade
de extinção dos processos estão ausentes, e que a recorrente não foi devidamente
intimada pessoalmente para dar o devido andamento ao feito, sob pena de extinção da
demanda.
Por fim, requer o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que o art. 330 do Código de Processo Civil, apontado como
violado não se encontra prequestionado no acórdão combatido, nem mesmo de modo
implícito. Além da apontada omissão, nem sequer foram opostos embargos de
declaração para suprir a deficiência. As razões recursais também não alegam negativa
de prestação jurisdicional por parte do TJPR.
Logo, ante a deficiência técnica do recurso, incide, por analogia, a Súmula
282/STF. Neste sentido: AgInt nos EAREsp 1.495.714/MT, relatora Ministra Laurita
Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgRg no RE no
16/11/2020
23/11/2020
AgRg no AREsp 174.088/GO, relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 2.024.146/PR, relator
20/2/2013
28/2/2013
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
; AgInt nos EDcl no AREsp 2.399.029/PR, relatora Ministra Maria Isabel
15/5/2024
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
13/5/2024
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Majoro os honorários fixados anteriormente para 15% do valor da causa,
em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observado o benefício da gratuidade da justiça deferido na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: e5390a0b-00fb-47ec-8347-f39337e184d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.878.194 / PR
Número Registro: 2020/0135222-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029511520194047000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IOLANDA ALIPIO PEDROSO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO BERNARTT - PR011363
RAFAEL EDUARDO BERNARTT - PR033792
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: VOLNIR CARDOSO ARAGÃO - RS028906
TIAGO SUÑÉ COELHO SILVA - PR098712
RECORRIDO
: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: JAQUELINE DO ESPÍRITO SANTO PATRUNI - PR044180
FABIOLA DE NEGREIROS GUIMARAES ARNALDI - PR041099
INTERES.
: IVONE DE FATIMA VIANA DO CARMO
INTERES.
: WALDIR VIANA DO CARMO
ADVOGADOS
: FLÁVIO DIONÍSIO BERNARTT - PR011363
RAFAEL EDUARDO BERNARTT - PR033792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA49462923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 5fc78ef2-9e53-41fd-adda-2ff5114bac34

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 5fc78ef2-9e53-41fd-adda-2ff5114bac34